Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência na ação anulatória de processo administrativo n. 1000344-56.2024.8.11.0093, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e da Execução Fiscal, bem como a abstenção de atos restritivos de crédito contra o agravado.
O fundamento da ação anulatória reside na alegada nulidade da notificação da autuação administrativa, realizada diretamente por edital, sem prévia tentativa válida de citação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida quando não há comprovação do esgotamento das tentativas de notificação postal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se a ausência de prova de tentativa válida de notificação postal antes da intimação por edital, o que compromete a validade do ato e configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A jurisprudência orienta que a notificação por edital em processos administrativos deve ser utilizada apenas em caráter excepcional, após esgotadas as tentativas de citação pessoal ou postal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal invalida a intimação editalícia imediata, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa."
Jurisprudência relevante citada: TJMT ̈, N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2024; N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 25/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000465-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (AGRAVADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência na ação anulatória de processo administrativo n. 1000344-56.2024.8.11.0093, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e da Execução Fiscal, bem como a abstenção de atos restritivos de crédito contra o agravado.

O fundamento da ação anulatória reside na alegada nulidade da notificação da autuação administrativa, realizada diretamente por edital, sem prévia tentativa válida de citação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida quando não há comprovação do esgotamento das tentativas de notificação postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatou-se a ausência de prova de tentativa válida de notificação postal antes da intimação por edital, o que compromete a validade do ato e configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A jurisprudência orienta que a notificação por edital em processos administrativos deve ser utilizada apenas em caráter excepcional, após esgotadas as tentativas de citação pessoal ou postal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal invalida a intimação editalícia imediata, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa."

Jurisprudência relevante citada: TJMT ̈, N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2024; N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel.

Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 25/09/2024.

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo da Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo n. 1000344-56.2024.8.11.0093, a qual deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a

“
suspensão de todos os efeitos do Auto de Infração n. 200033217, bem como, determino a suspensão do curso da Execução Fiscal n. 1024343-34.2023.8.11.0041, que tem como objeto a CDA n. 2023404145, medida que deve ser estendida a qualquer ato constritivo de bem”, bem como que “suspenda a inclusão dos dados de VILSON STROSCHEIN no cadastro de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, bem como impeça que o Estado realize qualquer ato que restrinja o crédito do autor em razão de medidas relacionadas à referida CDA, até que seja resolvida judicialmente a discussão sobre a inexistência ou ilegalidade do procedimento em questão.”

Alega o Agravante que embora o juízo de primeiro grau tenha vislumbrado a possível nulidade da citação do agravado no processo administrativo ambiental, a notificação foi encaminhada via postal, para o endereço que consta na base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA/MT, e retornou sem entrega, localizando-se outro endereço, desta vez na zona rural, o que impediu nova tentativa de citação postal, tendo em vista que o serviço dos Correios restringe-se à área urbana.

Com isso, defende a regularidade da citação por edital.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão Id 26292785.

Contrarrazões do agravado no Id 266616287, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência na Ação de Nulidade de Processo Administrativo n.1000344-56.2024.8.11.0093, a fim de suspender os efeitos do Auto de Infração n.
200033217 e a Execução Fiscal n. 1024343-34.2023.8.11.0041, bem como coibiu o agravante de realizar atos de restrição de crédito contra o agravado em relação ao débito, objeto do pedido de nulidade.

A ação anulatória tem por fundamento a nulidade da notificação no processo administrativo.

Do processo administrativo n.205143/2020 juntado com a inicial na ação de origem, observa-se que foi lavrado o Auto de Infração n. 20033217, datado de 7/5/202o, no qual consta como autuado Vilson Stroschein, proprietário da Fazenda São Camilo, localizada no Município de Feliz Natal/MT e, no campo destinado ao endereço para correspondência, foi registrado: Avenida Perimetral Leste, s/n, Centro FIAGRIL, Feliz Natal.

O A.R. de suposto envio da notificação

ao agravado, consta tal endereço, contudo, sem qualquer comprovação de efetiva postagem. Veja-se:

A seguir, no processo administrativo, já consta a notificação por de edital.

Logo, a notificação da autuação por edital foi direta, sem qualquer tentativa de notificação pessoal do agravado.

O processo administrativo prosseguiu, foi emitida a decisão de homologação do Auto de Infração e aplicada a multa.

Após a constituição do débito, consta no processo administrativo a notificação de débito, desta feita com comprovação de postagem e retorno como “não procurado” e em seguida, nova notificação, via publicação de edital, para pagamento do débito.

Do exposto evidencia-se que não há qualquer comprovação de tentativa de envio da notificação da autuação ao agravado.

Com isso, a notificação por edital da autuação é irregular, e impediu que o agravado pudesse exercer seu direito de defesa no processo administrativo.

Como apontou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer “
Dessa maneira, evidencia-se como coerente a decisão vergastada, pois, à primeira vista, houve irregularidade na tramitação do processo administrativo instaurado, ante a intimação por edital inválida que impossibilitou ao Recorrido participar do trâmite regular do processo.”

Diante do provável vício de notificação e da violação ao contraditório e à ampla defesa, correta a decisão agravada que concluiu pela probabilidade do direito.

Neste sentido:

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal/direta invalida a intimação editalícia imediata, por ofensa ao contraditório e a ampla defesa.”

(...)

(N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“ (...)

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa."

(...)

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025